Tribunal: TJES
Processo: 0018654-67.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018654-67.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVIN MAGALHÃES FABIANI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018654-67.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVIN MAGALHÃES FABIANI, ADRIANNI RODRIGUES PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NILSINETE ENTRINGER DE ARAUJO - ES3925

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –– RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nulidade na abordagem dos guardas municipais, visto que, conforme entendimento do STJ, os Guardas Municipais são competentes para prender quem quer que esteja encontrado em flagrante delito, o que também vai ao encontro do art. 301 do CPP. 2. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018654-67.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVIN MAGALHÃES FABIANI, ADRIANNI RODRIGUES PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NILSINETE ENTRINGER DE ARAUJO - ES3925

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em síntese, narra a peça acusatória, que no dia 31 de julho de 2019, por volta das 22 horas, na Rua Rio de Janeiro, bairro Santa Inês, em Vila Velha, os Denunciados Adrianni Rodrigues Peixoto e Kevin Magalhães Fabiani, juntamente com um adolescente (ARDF data de nascimento em 18/07/2005), se encontravam associados para a prática de tráfico de drogas, bem como tinham em depósito para o tráfico, quatorze pinos de cocaína, conforme constatado no auto de apreensão e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas nos autos.

Inicialmente, a defesa busca a nulidade do processo, uma vez que os integrantes da guarda municipal não possuiriam competência para atuar como polícia, assim como para realizar abordagens aos civis.

Todavia, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, os integrantes da guarda municipal, por mais que não tenham atribuição de policiamento ostensivo, tais agentes podem atuar em situação de flagrante delito, respaldado no comando legal do art. 301 do CPP

(AgRg no HC n. 876.149/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.).

Posto isto, reputa-se lícita a atuação da guarda municipal, ainda que não relacionada diretamente à necessidade de tutelar os respectivos usuários dos bens, serviços e instalações municipais, visto que, em patrulhamento de rotina pela região, quando os agentes públicos avistaram o recorrente em atitude suspeita de mercancia ilícita, está-se diante do visível estado flagrancial, inclusive porque o apelante se evadiu quando avistou a viatura, justificando-se assim a atuação de seus integrantes.

Ademais, faço notar que, como bem elucidou o STJ, se qualquer um do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, conforme art. 301 do CPP, quem dirá o agente público defensor da segurança pública, como as Guardas Municipais.

Diante de tais considerações, não há que se falar em ilegalidade na atuação dos agentes de segurança pública no presente flagrante delito.

Passo à análise no tocante ao pleito pela absolvição do apelante por ausência de autoria e materialidade.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo IP.APFD 0040021091.19.08.0001.21.031, pelo Boletim Unificado nº

40021091/2019, auto de apreensão (402.3.19580/2019), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 25), laudo de exame químico (fls. 164), termos de declaração, senão vejamos:

[...] recordar-se de ter abordado um elemento menor de idade, em posse de drogas, que relatou-lhes que ia a um prédio “toda hora” buscar cargas de droga, indicando o local à Guarnição e, neste, foram apreendidos entorpecentes, estando presente a Acusada. (Depoimento da Guarda Municipal Landa Carretero Nunes Marques Sartori, em esfera Judicial ) Grifo nosso.

[...] afirmou ter ser do conhecimento da Guarnição , após investigação, que Kevin era gerente do tráfico de drogas do Bairro Ibes, e o menor abordado na data dos fatos era quem fazia o transporte da droga do apartamento do Acusado até a praça do Bairro Ibes. (Depoimento da Guarda Municipal THIAGO NYLANDER VERONEZ, em esfera Judicial

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estavam praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos guardas municipais, que efetuaram na prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, visto que claramente estava em flagrante delito em posse dos entorpecentes, com o objetivo de venda.

Sendo assim, entendo não assistir razão às defesas ao pugnarem pela absolvição, uma vez que restaram evidenciados que os mesmos traficavam drogas na região.

Destaco que os depoimentos prestados pelos guardas municipais que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório, além do fato de possuírem presunção de veracidade e legitimidade (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.